Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO POR MEIO ELETRÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ATIPICIDADE (INSIGNIFICÂNCIA) REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato eletrônico (CP, art. 171, § 2o-A). A Defesa postulou a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade (princípio da insignificância). Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito; (ii) estabelecer se é aplicável a tese de absolvição por atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância; (iii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais da individualização da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de estelionato eletrônico restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, documentos bancários, conversas via aplicativo e relatório policial, não havendo falar em absolvição por fragilidade probatória (CPP, art. 386, VII).
4. Ainda que se considere de pequeno valor o prejuízo da vítima, não se reconhece o princípio da insignificância (CPP, art. 386, III) se as demais circunstâncias demonstram elevação no grau de reprovabilidade do comportamento e de ofensividade da conduta, envolvendo planejamento, uso de meio eletrônico e risco de dano maior.
5. A tese de tentativa não prospera, porque o crime se consumou com a obtenção da vantagem ilícita mediante transferência via PIX, sendo irrelevante que não tenha havido repasses adicionais, circunstância que não descaracteriza a consumação (CP, art. 14, II).
6. A dosimetria da pena obedeceu aos critérios de individualização, razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A consumação do crime de estelionato eletrônico ocorre com a obtenção da vantagem ilícita mediante transferência bancária, sendo inaplicável a causa de diminuição da tentativa quando frustrada apenas a obtenção de valores adicionais.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta revela elevado grau de reprovabilidade e risco concreto de dano maior.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68, 77 e 171, § 2o-A; CPP, arts. 155,156, 386, III e VII, 387, IV, e 804.